Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712731-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Waldemir Alves da Silva Therezinha Batista da Silva Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Waldemir Alves da Silva e Therezinha Batista da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0708629-78.2022.8.07.0001, assim redigida: “1. Recebo a emenda. Os autores requerem, em tutela de urgência, que: - seja determinada a retirada dos nomes dos ora embargantes de quaisquer cadastros de proteção ao crédito, uma vez que está sendo oferecida caução 2145 ações preferenciais classe B de no 450.113.531 a 450.115.698 do título múltiplo 042735 do Banco do Estado de Santa Catarina, atualmente incorporado pelo Banco do Brasil S/A, e tendo sido atualizado nesta data para R$ 1.876.295,26 (um milhão e oitocentos e setenta e seis mil e duzentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos). - que seja dada baixa em qualquer constrição já realizada e, ainda, que seja impedida de ser praticada enquanto perdurar o feito. Ocorre que não se vislumbra qualquer probabilidade no direito alegado pelos autores. Com efeito, conforme já explanando, caução e compensação são dois institutos diferentes. Ademais, não se vislumbra no ordenamento jurídico fundamento para que o autor seja obrigado a receber ações para pagamento de débito contraído em moeda corrente. Ressalte-se, ainda, que os próprios autores poderiam vendê-la e efetuar o pagamento do débito existente com a ré ou, ainda, efetuar o depósito do valor incontroverso, a fim de discutir eventual remanescente, mas assim não o fazem, pois evidente que tais ações são de difícil liquidação. Ressalte-se, ainda, que na petição de emenda, os próprios autores afirmam a ausência de qualquer ação judicial em relação a eles, não havendo sentido, portanto, em pleitear a 'baixa em qualquer constrição'. Ademais, mesmo que houvesse ação judicial, evidente que compete ao Juízo da execução definir ou não, as constrições que serão realizadas e, ainda, compete aos autores, na mesma ação, apresentarem a defesa que entenderem cabível. Assim, ante a ausência de probabilidade do direito alegado, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC). Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação, caso verificada a efetiva possibilidade de transação entre as partes (art. 139, V, CPC), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 34686182), em síntese, que deve ser admitida a suspensão dos efeitos da inclusão dos seus nomes em cadastros de proteção ao crédito, pois estão a oferecer caução por meio de ações do Banco do estado de Santa Catarina, que correspondem a valor superior a 35% (trinta e cinco) por cento do débito questionado por meio da demanda proposta na origem. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata retirada dos nomes dos recorrentes dos cadastros de restrição de crédito, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 34686185 e Id. 34686190). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imediata retirada de nome dos devedores de cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA e SPC. Os denominados bancos de dados e cadastros de consumidores, com destaque para os cadastros de proteção ao crédito, tais como SERASA e SPC, são regidos pelo art. 43, e seguintes, do Código de Defesa do Consumidor. A inscrição do nome dos devedores, diante da existência de obrigação vencida e inadimplida, consiste em medida legítima a ser promovida pelo credor, ressalvada a manutenção dos nomes no aludido cadastro após o pagamento integral do débito. No presente caso os recorrentes admitem que são devedores, que há débito a ser solvido e que pretendem obter a compensação do débito aludido com suposto crédito indicado e constituído por meio de ações do Banco do Estado de Santa Catarina, que foi incorporado pelo Banco do Brasil. Observa-se que os recorrentes pretendem oferecer como caução, para subsidiar a tutela provisória, ações emitidas pelo próprio Banco do Brasil, uma vez que o Banco do Estado de Santa Catarina foi extinto ao ser incorporado por aquela instituição financeira. Em outras palavras, pretendem, ao menos em tese, que seja promovida uma espécie de compensação imediata como garantia do débito questionado por meio da demanda proposta na origem. Ocorre que a compensação consiste em meio de adimplemento de obrigação, que exige como requisito a confusão entre credor e devedor, nos moldes do art. 368 do Código Civil, e não se confunde com hipótese de garantia do cumprimento de obrigação. Essa situação revela que, em verdade, os recorrentes pretendem que a instituição financeira recorrida seja a própria garantidora do seu crédito, o que, logicamente, não pode ser concebido. Diante desse contexto não se afigura possível a retirada dos nomes dos recorrentes dos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista a existência de débito não solvido e a inexistência de garantia idônea para subsidiar a tutela provisória pretendida. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Fica dispensado o exame do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator